Tribunal: TJMT
Processo: 1042395-09.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042395-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDINEIA LEMES DE CAMPOS - CPF: 025.758.811-61 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. CONSUMIDORA QUE COMPROVA A UC ONDE RESIDE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. As telas sistêmicas juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova. Além disso, a reclamante comprovou nos autos a UC de energia elétrica por ela utilizada durante o período cobrado, cuja titular é sua genitora.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Quantum indenizatório mantido.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face de sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade dos débitos questionados e condenar a reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A recorrente requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que os débitos são devidos em razão da relação jurídica existente entre as partes. Por fim, requer a condenação da autora nas penas da litigância de má-fé e ao pedido contraposto.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade dos débitos inscritos no órgão de proteção de crédito, bem como, se procedem os pedidos de indenização por danos morais, multa de litigância de má-fé e pedido contraposto.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação e fatura da Águas Cuiabá (
ID 94934482),
em nome do seu genitor, Cyrio Neves de Campos, com endereço na Rua Alaska, nº 199, Bairro Planalto, Cuiabá/MT.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de energia elétrica

na
UC 1531292-9, instalada à rua Alaska, n. 240, qd 13, Kit 03, bairro Planalto, Cuiabá-MT.
Anexou ficha cadastral, histórico de consumo, histórico de OS e ordens de serviço.

Na impugnação à contestação, a reclamante acostou uma fatura da concessionária em nome de sua mãe,
UC 6/275497-6, referente a julho/2019 - ID. 94935959
.

Desse modo, a autora logrou êxito em comprovar a unidade consumidora por ela utilizada durante o período cobrado pela requerida, distinta da indicada pela reclamada. Esta, por sua vez, não acostou aos autos documentos suficientes a demonstrar a procedência de sua tese de defesa. Diante da ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de unidade consumidora cadastrada em nome da autora,
deve ser reconhecida a inexigibilidade dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há negativações preexistente em nome da reclamante.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais. No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Por fim, inexistente conduta da reclamante que esteja inserida no art. 80 do CPC, logo não há que se falar em litigância de má-fé, tampouco em procedência do pedido contraposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólumes os termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022